Tribunal: TJBA
Processo: 0004385-05.2011.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004385-05.2011.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA ABIGAIL DE MENEZES e outros Advogado(s): PAULO JOSE DE MENEZES, CICERO DIAS BARBOSA APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. REGULARIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. CÁLCULOS ELABORADOS PELO EXEQUENTE. RENÚNCIA EXPRESSA À IMPUGNAÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. BOA FÉ PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AO SEGUNDO DEMONSTRATIVO APRESENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM MERO ERRO DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recurso de Apelação é cabível diante de qualquer ato judicial terminativo, com ou sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 1.009 do CPC. 2. É incontroverso no caso dos autos que a apelada é devedora ao pagamento ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios do réu, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, considerando o disposto no art. 85, §2°, do CPC, decorrente da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição do título executivo extrajudicial executado nos autos originários. 3. O recorrente renunciou expressamente ao direito de debater o primeiro cálculo apresentado, erguendo-se, portanto, a barreira preclusiva que impede a arguição de excesso de execução no que tange ao referido montante de R$31.783,96, nos termos dos artigos 223, caput, e 507 do Código de Processo Civil. A possibilidade de impugnação, neste caso, limita-se a tão somente ao novo cálculo apresentado, nada discorrendo sobre aquele que outrora o executado anuiu em sua integralidade. 4. Suscita-se que tal discussão pode permear matéria de ordem pública, qual seja a perfeita executividade do comando judicial, a ser cognoscível de ofício e a qualquer tempo, a teor do que dispõe o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, a impugnação de memória de cálculo em sede de cumprimento de sentença nada se confunde com “erro de cálculo”. Isso porque as inconsistências invocadas pelo impugnante não estão contidas na sentença, na qual poderia ser sanada mediante simples verificação de equívoco aritmético, mas na planilha que instrui o cumprimento de sentença, e sua correção não passa por simples retificação do ato decisório, senão pela realização e valoração de novos cálculos. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer como válido os valores constantes no demonstrativo de débito apresentado em Id. 34033900, que alcançou o montante de RS 31.783,96 (trinta e um mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), ora adimplido pelo executado em Id. 34033919. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0004385-05.2011.8.05.0191, em que é apelante MARIA ABIGAIL DE MENEZES e outros e apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça